Tribunal: STJ
Processo: 8010715-15.2021.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168420 - BA(2026/0033582-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - BA44457
AGRAVADO
: NEIDE MATTOS DE SENNA
ADVOGADOS
: JON NEI MOTA COSTA - BA026763
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO - BA031983
JOSENOR MOTA COSTA - BA056786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ; Súmula 83 do STJ;
e Súmula 282 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:47
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 367a1967-6cc3-49a1-842a-2f1893cb44b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3168420 - BA(2026/0033582-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE
: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - BA044457
AGRAVADO
: NEIDE MATTOS DE SENNA
ADVOGADOS
: JON NEI MOTA COSTA - BA026763
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO - BA031983
JOSENOR MOTA COSTA - BA056786
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de revisão contratual.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: Súmulas 5 e 7 do STJ; Súmula 83 do STJ;
e Súmula 282 do STF.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de revisão contratual, ajuizada por NEIDE MATTOS DE SENNA, em
Ação:
face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros, na qual
requer a revisão dos reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão, com
aplicação dos índices da ANS para planos individuais e a devolução em dobro dos
valores pagos em excesso.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento ao recurso de apelação interposto por NEIDE
Acórdão:
MATTOS DE SENNA, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA55737755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: df0d1a28-1e7a-4137-9c12-a33d9c1e000e

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL. REAJUSTE ANUAL ABUSIVO. FALSA COLETIVIZAÇÃO. APLICAÇÃO DOS
ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA.
CDC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. APELAÇÃO PROVIDA,
ART. 42
SENTENÇA REFORMADA.
I - Caso em Exame : Trata-se de demanda revisional ajuizada pela Apelante, que
questiona os reajustes anuais aplicados ao seu plano de saúde no ano de 2020,
sustentando que o contrato foi caracterizado indevidamente como coletivo para
justificar reajustes mais elevados e fora da regulamentação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar (ANS). A Apelante pleiteia a aplicação dos índices da ANS para
contratos individuais e a devolução em dobro dos valores pagos em excesso.
II - Questão em Discussão: A controvérsia centra-se na caracterização do contrato
como “falso coletivo” e na consequente aplicação dos índices de reajuste
estabelecidos pela ANS para planos individuais. Questiona-se, também, a devolução
em dobro dos valores cobrados indevidamente, de acordo com o
parágrafo
art. 42,
único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), diante da alegada má-fé na
conduta da operadora do plano de saúde.
III - Razões de Decidir: O contrato foi caracterizado como “falso coletivo”, uma
prática utilizada por operadoras de planos de saúde para desviar dos limites de
reajuste impostos pela ANS aos planos individuais, configurando conduta abusiva e
incompatível com o princípio da boa-fé objetiva. Comprovada a ausência de vínculo
entre a Apelante e a entidade de classe apontada, os reajustes aplicados foram
considerados abusivos, devendo o contrato ser regido pelas regras dos contratos
individuais, conforme a jurisprudência do STJ e a Resolução Normativa no 195/2009
da ANS. A restituição em dobro dos valores pagos em excesso é devida, pois não
houve engano justificável da operadora, como exige o
parágrafo único, do
art. 42,
CDC.
IV - Dispositivo e Tese: Dou provimento à apelação para reformar a sentença,
julgando procedente o pedido de revisão do reajuste anual, com a aplicação dos
índices da ANS para contratos individuais a partir de 2020, além da restituição em
dobro dos valores pagos indevidamente. Fixa-se a tese de que a caracterização de
“falso coletivo” impõe o tratamento do contrato como individual, aplicando-se os
reajustes definidos pela ANS para tais contratos. Inverte-se, ainda, os ônus
sucumbenciais, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC.
Artigos de Lei e Jurisprudências Relevantes Citadas
Artigos de Lei: Código de Defesa do Consumidor (art. 20,
parágrafo
art. 30, art. 42,
único); Código Civil (art. 206, § 3o, IV);
(regulamentação de planos
Lei no 9.656/98
de saúde).
Jurisprudências:
STJ,
– Tema 952, sobre aplicação de índices da ANS em contratos
REsp 1568244/RJ
coletivos e falsos coletivos.
STJ,
– Tema Repetitivo 610, sobre prescrição trienal para
REsp 1360969/RS
restituição de valores indevidos em contratos de prestação de serviços. STJ,
– Aplicação da devolução em dobro quando a cobrança indevida
EREsp 676.608/RS
contraria a boa-fé objetiva. (e-STJ fls. 772-773)

Documento eletrônico VDA55737755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: df0d1a28-1e7a-4137-9c12-a33d9c1e000e

opostos por NEIDE MATTOS DE SENNA, foram
Embargos de Declaração:
acolhidos para o fim de fixar a verba honorária sucumbencial, por apreciação
equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que não se aplica a
e que o entendimento do STJ admite reajuste por
Súmula 182/STJ,
em planos coletivos e afasta a aplicação dos índices da ANS
sinistralidade/VCMH
aos coletivos. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer, assim,
o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/BA

i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ;
ii) ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial;
iii) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

I. Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
1. Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
2. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira
AREsp 2.441.269/RS,
Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

II. Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Documento eletrônico VDA55737755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: df0d1a28-1e7a-4137-9c12-a33d9c1e000e

3. Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da
pois não
Súmula 5/STJ,
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.417.625/RS,
28/2/2024
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.041.442/RN,
28/2/2024.

III. Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ (Súmula 83 do STJ)
4. Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou
o fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ (Súmula 83 do STJ), pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
5. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 868.542/RJ,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
1/8/2017
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

IV. Da ausência de prequestionamento da matéria tratada no recurso
especial (Súmula 282 do STF)
6. Do exame do agravo em recurso especial, observa-se que a parte
agravante não sustentou a inaplicabilidade da
de forma
Súmula 282/STF
consistente, pois se limitou a asseverar, de forma genérica, que a matéria teria
sido prequestionada.
7. Não demonstrou, ainda, que o argumento relativo à interpretação do
artigo de lei federal indicado no apelo especial teria sido efetivamente analisado e
debatido no acórdão recorrido. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.101.466/SP,
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
Quarta Turma,
28/2/2024
AREsp 2.314.188/SP,
DJe de 21/12/2023.

8. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
9. Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não
merece conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna,
Documento eletrônico VDA55737755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: df0d1a28-1e7a-4137-9c12-a33d9c1e000e

especificamente, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no AREsp
Terceira Turma, DJe de
e
2.152.939/RS,
18/8/2023
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55737755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:24
Código de Controle do Documento: df0d1a28-1e7a-4137-9c12-a33d9c1e000e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.168.420 / BA
Número Registro: 2026/0033582-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80107151520218050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - BA44457
AGRAVADO
: NEIDE MATTOS DE SENNA
ADVOGADOS : JON NEI MOTA COSTA - BA026763
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO - BA031983
JOSENOR MOTA COSTA - BA056786
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
AGRAVANTE : QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - BA44457
Documento eletrônico VDA56864278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 11bc1658-75aa-4137-b8d8-20bf2375d80b

AGRAVADO
: NEIDE MATTOS DE SENNA
ADVOGADOS : JON NEI MOTA COSTA - BA026763
GEORGIA HASSELMAN DE ABREU SAMPAIO - BA031983
JOSENOR MOTA COSTA - BA056786
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:04
Código de Controle do Documento: 11bc1658-75aa-4137-b8d8-20bf2375d80b